Tribunal: TJES
Processo: 5006134-51.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006134-51.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALESSA CARVALHO PEREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática de homicídio tentado, no qual se alega excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação concreta da custódia, com pedido de relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferra por critério aritmético, mas pela razoabilidade e pelas circunstâncias do caso.

4. A marcha processual não revela inércia judicial, pois houve diligências investigativas, recebimento da denúncia, resposta à acusação, revisão da prisão, audiência de instrução, juntada de vídeos e aditamento da denúncia.

5. A gravidade concreta da conduta, praticada com faca contra a região abdominal da vítima, seguida de abandono do local sem socorro, evidencia risco à ordem pública.

6. O histórico criminal da paciente reforça o risco de reiteração delitiva.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo deve ser analisado segundo a razoabilidade e as circunstâncias concretas do processo.

2. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto decorrente da liberdade da paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput e § 2º, IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 282, II, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 64; STJ, AgRg no HC nº 878.205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 219.478/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 04.03.2026; STJ, RHC nº 224.020/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006134-51.2026.8.08.0000

PACIENTE: VALESSA CARVALHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALESSA CARVALHO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002038-13.2024.8.08.0012.

Sustenta a impetração, em síntese, que a paciente se encontra presa preventivamente desde 07 de outubro de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), havendo excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a denúncia foi oferecida apenas em 18 de fevereiro de 2025 e recebida em 15 de maio de 2025, quando já ultrapassados mais de sete meses de custódia cautelar.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, ao argumento de que estaria lastreada na gravidade abstrata do delito e em fundamentação
per relationem
, sem indicação de elementos concretos, notadamente diante da baixa complexidade da causa.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19081470.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 19360954).

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 20002173, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O cerne da impetração reside na alegação de excesso de prazo para a regular tramitação da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, bem como na suposta ausência de fundamentação concreta para a manutenção do cárcere cautelar.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético. A análise deve ser pautada pelo
princípio da razoabilidade
, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
).

E, da detida análise dos documentos que instruem este
writ
, verifico que a marcha processual não se encontra eivada de inércia ou desídia injustificada por parte do Juízo de origem, tramitando o feito dentro de uma margem de razoabilidade tolerável face aos percalços inerentes à investigação de crimes contra a vida.

Vejamos a cronologia dos fatos relevantes extraída dos autos de origem (Processo nº
0002038-13.2024.8.08.0012
):

1.
Fato:
O fato delituoso ocorreu em 06/10/2024, culminando na prisão em flagrante da paciente no dia 07/10/2024.

2. Conversão da prisão em preventiva:
a prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 07/10/2024, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme decisão constante do ID 52260562 dos autos originários.

3
.
Diligências iniciais e complementação investigativa
: em 11/10/2024, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa — DHPP, para cumprimento de diligências reputadas imprescindíveis à adequada formação da opinio delicti, tais como a oitiva detalhada da vítima sobrevivente, a obtenção de prontuários médicos para elaboração de laudos indiretos e a apuração de eventuais registros pretéritos de violência doméstica, providências que justificam o lapso temporal então despendido na fase investigativa, conforme ID 5250407.

4. Oferecimento e recebimento da denúncia:
a denúncia foi oferecida em 18/02/2025, imputando à paciente a prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo sido formalmente recebida pelo Juízo em 15/05/2025, conforme IDs 63457726 e 68892851.

5. Resposta à acusação:
a paciente, que não constituiu advogado particular, foi assistida pela Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação em 17/06/2025, conforme ID 71114198.

6. Impulso processual e manifestação ministerial:
após a apresentação da defesa escrita, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho, em 03/09/2025, impulsionando o feito, o que ensejou manifestação fundamentada do Ministério Público, em 10/09/2025, acerca das teses defensivas e do pedido de revogação da prisão preventiva.

7. Revisão da prisão preventiva e designação de audiência:
em 26/03/2026, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado revisou e manteve a segregação cautelar da paciente, designando, na mesma oportunidade, audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2026, conforme ID 91164231.

8. Audiência de instrução e julgamento:
em 29/04/2026, a audiência de instrução e julgamento foi regularmente realizada, estando o respectivo termo judicial acostado ao ID 96216445 dos autos originários.

9. Juntada de arquivos de videomonitoramento:
após a audiência, em 15/05/2026, a pedido do parquet, o escrivão de polícia encaminhou aos autos os arquivos de videomonitoramento correspondentes às partes 1, 5, 7 e 8, conforme ID 97415994.

10. Aditamento à denúncia:
por fim, em 27/05/2026, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar à paciente a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão do suposto emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Essa marcha processual, embora alongada, não revela, neste juízo perfunctório, inércia ou descaso do Poder Judiciário aptos a macular a legalidade da prisão. O rito do Júri é, por sua própria natureza, mais complexo, e o feito vem tramitando de forma regular, com a prática recente de atos processuais pertinentes, aguardando-se, agora, o regular prosseguimento da instrução.

Ademais, em relação ao
periculum in mora
, a medida excepcional da soltura liminar exige uma análise, ainda que superficial, do
periculum libertatis
.

Esse fundamento encontra respaldo,
prima facie
, na gravidade concreta dos fatos. Conforme descreve a denúncia, a paciente, motivada por ciúmes e após suposto consumo conjunto de entorpecentes e álcool, apossou-se de uma faca de cozinha e, demonstrando ímpeto letal, desferiu golpe na região abdominal da vítima (seu ex-companheiro), abandonando o local em seguida sem prestar qualquer socorro, denotando extrema frieza, agressividade e total indiferença com a vida humana, o que evidencia risco concreto à ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Soma-se a isso o acentuado histórico criminal da paciente, que ostenta registros pretéritos indicativos de reiteração delitiva, notadamente um mandado de prisão que se encontrava em aberto por infração à Lei de Drogas (Processo nº
0003406-90.2021.8.08.0035
- Tráfico de Entorpecentes), além de anotações por abandono de incapaz.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

maus antecedentes,

i
nquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. [...] A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática.

6.
A prisão preventiva foi mantida com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois o recorrente é reincidente específico. Tal circunstância demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dada a periculosidade concreta do agravante. 8. A mera existência de condições pessoais favoráveis não possui condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos autorizadores desta. [...]

(AgRg no RHC n. 219.478/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. ISONOMIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA 1.
A prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes de homicídio tentado e do elevado prognóstico de reiteração delitiva aferido com base nos registros da sua folha de antecedentes criminais.
2. A manutenção da prisão preventiva do recorrente também foi justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de três anos, o que denota risco concreto de evasão, situação que o distingue dos demais corréus, aos quais foi garantido o direito de recorrer em liberdade contra a decisão de pronúncia. 3. A alegação de ausência de indícios suficientes de coautoria foi refutada com base na decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de elementos de prova suficientes nesse sentido.

4. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva foi confirmada, considerando o longo período em que o mandado de prisão permaneceu em aberto e o risco de frustração da aplicação da lei penal caso o recorrente seja novamente posto em liberdade.

(RHC n. 224.020/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº

5014633-29.2023.8.08.0000
; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator
para denegar a ordem, nos exatos termos do voto proferido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.